Tribunal: STF
Processo: RMS 34916
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que, em sede de mandado de segurança, denegou a ordem. O acórdão restou assim ementado (eDOC 6, p. 146-147): 



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REVISÃO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS NO MS 16.418/DF. COISA JULGADA E DECADÊNCIA. CAUSA DE PEDIR. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 174 DA LEI 8.112/1990. TESE DA PRESCRIÇÃO. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE PEÇAS DO PROCESSO PENAL.



    1. Cuida-se de Mandado de Segurança contra ato do Ministro de Estado da Fazenda, que indeferiu pedido de revisão de Processo Administrativo Disciplinar formulado com base no art. 174 da Lei 8.112/1990.



    2. José Luiz Althéia sofreu a pena de cassação de aposentadoria, por ter sido comprovado, no Processo Administrativo Disciplinar 10980.010574/2006-57, que, no exercício do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, praticou ato de improbidade administrativa e se valeu do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública.



    3. Colhe-se do Parecer PGFN/COJED/Nº 192/2011 – o qual fundamentou a sanção imposta pelo Ministro de Estado da Fazenda – o seguinte: "De fato, o Auditor-Fiscal da Receita Federal, Matrícula SIAPE 0116154, JOSÉ LUIZ ALTHÉIA, CPF n° 170.234.919-53, praticou improbidade administrativa, realizou intencionalmente sete fiscalizações de maneira extremamente deficiente, deixou deliberadamente de lançar e lançou parcialmente tributo, prestou assessoria tributária a dois contribuintes, realizou deliberadamente atos de ofício em desacordo com seus deveres funcionais e cometeu improbidade administrativa. Todos esses atos foram realizados utilizando-se do seu cargo público para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública, infringindo ao que determina os artigos 117, inciso IX, e 132, inciso IV, da Lei n° 8.112, de 1990, este último com a definição dada pelo "caput" do art. 10, bem como no art. 11, inciso II, todos da Lei n° 8.429, de 1992 sujeitando-se, portanto, à penalidade de demissão, com a restrição de retomo ao serviço público federal, de acordo com o artigo 137, parágrafo único, do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais" (fl. 715).



    4. A legalidade do Processo Administrativo Disciplinar 10980.010574/2006-57 fora apreciada no MS 16.418/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, no qual a Primeira Seção do STJ denegou a Segurança (decisão transitada em julgado).



    5. As questões atinentes à alegada nulidade do PAD, incluindo-se ilicitude de provas, ofensa ao contraditório e à ampla defesa, e suposta quebra da independência e da imparcialidade da Comissão foram todas decididas no MS 16.418/DF, de modo que não se está a tratar de fato novo ou de circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada (art. 174 da Lei 8.112/1990). Por conseguinte, não cabe a rediscutir esses temas, em razão da coisa julgada (art. 485, V, do CPC), e porque, em última análise, está configurada a decadência (art. 23 da Lei 12.016/2009), tendo em vista que se pretende, por via oblíqua, atacar novamente o ato sancionatório (MS 17.704/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 9/4/2014).



    6. A revisão do processo disciplinar prevista no art. 174 da Lei 8.112/1990depende da estrita comprovação da existência de fatos novos, desconhecidos ao tempo do processo disciplinar ou que não puderam ser alegados à época, ou de circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da sanção aplicada (MS 21.160/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 1°/7/2015; MS 17.666/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 16/12/2014; MS 20.824/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 18/8/2014; MS 16.657/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 20/5/2014; AgRg no AREsp 268.307/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/10/2016).



    7. No presente caso, a parte autora nem sequer se desincumbiu do ônus argumentativo de demonstrar que a prescrição alegada consiste em fato novo, ao contrário do entendimento da autoridade coatora. A causa de pedir inicial do mandamus não está baseada dos requisitos do art. 174 da Lei 8.112/1990, mas se resume diretamente à tese da prescrição, o que, a rigor, também aponta para a decadência da impetração, uma vez que o ato coator verdadeiramente combatido é aquele que concretizou a pretensão punitiva.



    8. Ademais, a prescrição alegada decorre da premissa de que o prazo prescricional aplicável seria o previsto na lei penal (art. 142, § 2°, da Lei 8.112/1990) para os crimes de prevaricação e de advocacia administrativa, classificação carente de prova pré-constituída de que essa é a tipificação existente na Ação Penal proposta.



    9. Também não procede a invocação ao Enunciado 6 da CGU, porquanto a demissão não fora aplicada pela prática de crime contra a Administração Pública (art. 132, I, da Lei 8.112/1990), mas, como visto, por improbidade administrativa (art. 132, IV).



    10. Segurança denegada. ”.



    Em seu recurso, o impetrante alega que as irregularidades administrativas a ele imputadas pela comissão processante “correspondem aos crimes previstos no art. 319 e 321 do Código Penal, sendo certo que se aplica à hipótese o art. 142, §2º, do Estatuto dos Funcionários Públicos da União (Lei 8112/90)”, que prevê a aplicação dos prazos de prescrição previstos na lei penal às infrações disciplinares capituladas também como crime (eDOC 6, p. 171). 



    Prossegue aduzindo que o PAD foi instaurado em 21 de setembro de 2006, o que interrompe a fluência do prazo prescricional por 140 (cento e quarenta) dias, que, então, voltou a fluir em 8 de fevereiro de 2007.



    Sustenta que “pela combinação do artigo 109, V, do Código Penal, com o artigo art. 142, § 2º, do multicitado Estatuto, previsto na Lei 8.112/90, tem-se que as irregularidades prescreveram em 08 de fevereiro de 2011” (eDOC 6, p. 171).



    Afirma que a demissão ocorreu somente em 22 de fevereiro de 2011 e a cassação de sua aposentadoria em 4 de março de 2011, o que demonstra que o jus puniendi da Administração já estava extinto.



    Defende, em seguida, a necessidade de revisão do processo disciplinar sob o fundamento de que a comissão processante deu novo enquadramento aos fatos praticados pelo recorrente, contudo, não lhe foi conferida a oportunidade de se defender da nova acusação, o que viola a garantia do contraditório.



    Assevera que, não obstante tenham sido declaradas ilícitas as escutas telefônicas que comprovariam as supostas irregularidades, “a comissão manteve as provas ilícitas no processo, sob o argumento de que pendia de julgamento os embargos declaratórios opostos pelo MP no STJ e porque caberia ao Juiz Penal tomar as providências de direito” (eDOC 6, p. 173). Entende, nesse passo, que a matéria merece ser examinada em sede revisional.



    Destaca, ainda, que servidora que integrou a comissão foi designada chefe do Escritório de Corregedoria, que é a autoridade instauradora e encarregada de dar o parecer sobre o relatório, o que quebra sua imparcialidade. Acrescenta que a referida servidora interveio na atuação da comissão ao excluir seu presidente, “demonstrando ingerência externa que afetou a autonomia da Comissão, e por conseguinte a esfera dos direitos e garantias do servidor público processado” (eDOC 6, p. 174).



    Por fim, ressalta a ocorrência de fato novo capaz de alterar as conclusões do PAD, qual seja, a superveniência do Enunciado nº 6 da Controladoria Geral da União – CGU publicado no DOU de 30/08/2012, Seção I, Página 23, que dispõe: “A demissão de servidor pela prática de crime contra a administração pública deve ser precedida de condenação criminal transitada em julgado”.



    Requer, ao final,



    “a) O provimento do presente recurso para reconhecer a prescrição do processo administrativo, anulando-se as sanções disciplinares aplicadas contra o recorrente, por falecer o jus puniendi ao Estado.



    b) Caso assim não se entenda, que determine a nomeação de nova comissão processante para realizar a revisão do processo administrativo disciplinar 10980.010574/2006-57, de acordo com os trâmites da Lei 8.112/90, pelos argumentos aqui aduzidos”.



    Em contrarrazões (eDOC 6, p. 188 e seguintes), a União Federal alega que qualquer discussão relativa a ilegalidade do processo administrativo já não pode mais ser objeto de analise em sede de mandado de segurança, uma vez que já se passaram mais de 120 dias do ato de punição, ocorrendo a decadência para o writ of mandamus.



    Sustenta que ao pleitear a revisão do processo administrativo, o impetrante deveria fazer prova da existência de fatos novos, aqueles considerados desconhecidos ao momento do processo disciplinar ou que não puderam ser alegados à época, ou de circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da sanção aplicada, o que não ocorreu.



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, verifico que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fatos novos, assim considerados aqueles desconhecidos ao momento do processo disciplinar ou que não puderam ser alegados à época, ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada, requisitos para a revisão do processo disciplinar, a teor do disposto no art. 174 da Lei 8.112/1990.



    As alegações de nulidade do processo administrativo disciplinar, dentre elas as relativas à ilicitude de provas, ofensa ao contraditório e à ampla defesa, e suposta quebra da independência e da imparcialidade da Comissão não constituem fato novo que não pôde ser alegado à época, pelo contrário, já foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do MS 16.148, de modo que, como consignado pelo Tribunal a quo, não cabe a rediscussão desses temas, em razão da coisa julgada (art. 485, V, do CPC), e porque, em última análise, está configurada a decadência (art. 23 da Lei 12.016/2009), tendo em vista que se pretende, por via oblíqua, atacar novamente o ato sancionatório.



    Igualmente não constitui fato novo a alegação de prescrição, que já foi, inclusive, objeto de apreciação por esta Corte nos autos do RMS 31.767, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13.8.2015, ocasião em que o relator assim se manifestou:



     “Na petição nº 63407/2013, defende o impetrante que a pretensão punitiva da Administração estaria prescrita, sob argumentação de que os fatos a ele imputados pela Comissão processante configurariam os crime de prevaricação e advocacia administrativa, de modo que a prescrição punitiva teria ocorrido em 8/2/11, antes da demissão e da cassação de aposentadoria, em 22/2 e 4/3/11.



    De início, saliento que a alegação de prescrição, da forma como formulada, caracteriza inovação recursal, na medida em que passível de apresentação ao órgão jurisdicional competente desde o momento em que publicadas as portarias de demissão e de cassação de aposentadoria; não obstante, somente agora, em sede recursal, foi apresentada à apreciação jurisdicional. 



    De toda forma, a pretensão não merece prosperar, uma vez que não houve condenação do impetrante pelos crimes de prevaricação e advocacia administrativa, a ensejar qualquer discussão quanto à aplicação do prazo prescricional penal, sendo certo que a correlação entre as condutas apuradas pela comissão e as infrações penais em tela são feitas pelo próprio impetrante. Dessa forma, aplicável ao caso para efeito de apuração da prescrição em âmbito administrativo, o art. 142, I, da Lei 8.112/90”.



    Essa decisão foi mantida pela Segunda Turma, nos termos da seguinte ementa: 



    “Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. PAD. Provas ilícitas por derivação. Não ocorrência. Prescrição. Inovação recursal. Agravo regimental não provido. A declaração de nulidade de interceptação eletrônica não gera a nulidade dos elementos probatórios colhidos nos mesmos autos que possam ser obtidos por fonte independente, por se tratar de provas autônomas, tal como se dá com autos de fiscalização conduzidos pelo impetrante como auditor da Receita Federal. Não há que se falar em aplicação do prazo prescricional penal às infrações administrativas se a condenação no processo disciplinar não se deu em razão da prática de atos configuradores de conduta criminosa. No caso, a correlação entre as condutas apuradas pela comissão e as infrações penais “prevaricação” e “advocacia administrativa” são feitas apenas pelo próprio impetrante, não tendo constado das conclusões da comissão processante. Inexiste omissão na decisão agravada em que se apreciam as alegações devolvidas no recurso ordinário sem se avançar na análise de matérias que importam em inovação recursal. Agravo não provido” (RMS 31.767 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 21.10.2015).



    De todo modo, o recorrente não demonstrou, nestes autos, que tenha sido denunciado e condenado, na esfera criminal, pelos crimes de prevaricação e de advocacia administrativa, o que ensejaria a aplicação do prazo prescricional penal (art. 142, § 2º, da Lei 8.112/1990). Nesse contexto, não resta dúvida que se aplica a regra da prescrição no âmbito administrativo, qual seja, o que dispõe o art. 142, I, da Lei 8.112/90:



    “Art.142. A ação disciplinar prescreverá: 



    I- em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão.” 



    Considerado o prazo estipulado no Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, não há falar em extinção do jus puniendi da Administração.



    Tampouco procede a pretendida aplicação ao caso do Enunciado 6 da CGU, em primeiro lugar porque foi cancelado pela Portaria CGU 2.769, de 13.12.2012, e, em segundo lugar porque a demissão não fora aplicada pela prática de crime contra a Administração Pública (art. 132, I, da Lei 8.112/1990), mas, por improbidade administrativa (art. 132, IV), e por valer-se o recorrente do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública (art. 117, IX), conforme se infere do ato de demissão (eDOC 5, p. 94), verbis:



    “PORTARIA Nº 63 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2011



    O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, INTERINO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso IV, da Constituição Federal, de conformidade com o disposto no art. 1º, inciso I, do Decreto nº 3.035, de 27 de abril de 199, com fundamento no art. 132, incisos IV e XIII, este combinado com o art. 117, IX, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo Disciplinar nº 10980.010574/2006-57, resolve:



    DEMITIR



    JOSÉ LUIZ ALTHÉIA, Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, Matrícula SIAPE nº 0116154, por ato de improbidade administrativa e por se valer do cargo par lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública, com restrição de retorno ao serviço público federal, nos moldes do art. 137, parágrafo único, da Lei nº 8.112, de 1990”.



    Assim, não tendo sido demonstrada a existência de fatos novos ou de circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada, não se vislumbra qualquer ilegalidade do ato que negou a revisão do processo disciplinar.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente